Tribunal: STF
Processo: MS 40784
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.  INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Caroline Macedo Silveira Souza contra decisão monocrática em que deneguei a segurança pleiteada, consoante ementa transcrita a seguir:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIOS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVAS. INCURSÃO JUDICIAL NO MÉRITO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA” (Doc. 15)

A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, haver omissão e contradição no decisium. Entende que não houve manifestação expressa sobre o argumento de que foi exigido conteúdo estranho ao edital em questão objetiva. Nesse sentido, insiste que “o conhecimento exigido do candidato na citada questão (responsabilidade civil objetiva do notário e registrador – vigente até a Lei Federal nº 13.286/2016) extrapolou a regra do item 8.1.1 do Edital do ENAC”, razão pela qual pretende sua anulação.
Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e conceder a segurança pleiteada.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:

“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 
No caso sub examine, verifico que a embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Verifico que não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de contradição e omissão no decisium. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.
Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 
Ocorre que o ponto suscitado foi devidamente analisado, tendo a decisão embargada sido expressa no sentido da aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte ao caso, que impede que o judiciário anule questão de concurso, substituindo-se à banca examinadora. 
Com fundamento no mesmo raciocínio, a saber, o de que a impetrante não estaria pleiteando a incursão do judiciário nos critérios da banca, a embargante alega contradição na decisão embargada.
Há contradição quando o ato decisório contém “proposições entre si inconciliáveis”, ou seja, duas ou mais afirmações/conclusões, que se mostram incoerentes entre si (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 10º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. V, p. 537), o que não é o caso dos autos.
In casu, inexistem fundamentos incoerentes. Restou decidido que a pretensão de análise da correção ou não da questão impugnada é inviável em sede de mandado de segurança. Tendo a autoridade coatora estabelecido critérios para o certame, não há como, na via estreita do mandado de segurança, interferir em ato consonante com a Constituição e com a legislação de regência. Assim, ao contrário do alegado, não há qualquer dos vícios apontados nos embargos, mas simples entendimento diverso do embargante.
Destarte, percebe-se que as questões suscitadas pela embargante  revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida no acórdão. Conforme aduz Humberto Teodoro Júnior, impõe-se “ao julgamento dos embargos de declaração [..] que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 49º Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1065). Em igual sentido, aponta a jurisprudência desta Suprema Corte: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 
II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
III – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 944.537-AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2016). 

Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 

Brasília, 1º de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente